Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700705-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: ALICE MARIA DI CARLANTONIO AFONSO D E S P A C H O Na petição de ID 78597627, foi noticiado o falecimento da autora/apelada, tendo sido acostada aos autos a certidão de óbito de ID 78597626. Na mesma oportunidade, os herdeiros requereram a habilitação nos autos. Diante desse fato e da natureza da obrigação definida em sentença, internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, vista às rés quanto à morte da autora, pedido de habilitação dos herdeiros, assim como para que se manifeste se persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Prazo: 10 (dez) dias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora